Tribunal: TJPA
Processo: 0800834-63.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800834-63.2021.8.14.0035

APELANTE: JOCIANA MARINHO BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA SANAR O VÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 801, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
A questão controvertida em preliminar diz respeito à possibilidade de admitir-se a juntada posterior de documentos indispensáveis para a análise da Ação de Execução.

2 -
Em casos cujo a petição inicial está incompleta ou desacompanhada de documentos indispensáveis ao seu ajuizamento, o juiz deve determinar que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos moldes do art. 801, do CPC.

3 -
Preliminar de nulidade da sentença acolhida,

para

determinar o retorno dos autos à instância de origem, oportunizando que a exequente corrija a documentação necessária à conclusão da Ação de Execução.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Jociana Marinho Barbosa, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Óbidos, nos autos da Ação de Execução proposta em face do Município de Óbidos.

Em síntese, narram os autos que a parte autora fazia jus ao percebimento de uma de diferença de vencimentos, sendo o Município executado obrigado a efetuar o pagamento de 10 parcelas de R$1.180,77 (mil cento e oitenta reais, e setenta e sete centavos). Relatou que tais valores são decorrentes de pagamento de acordo celebrado entre o Município e o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Óbidos e que recebeu somente 6 parcelas, restando um débito no valor de R$4.723,08 (quatro mil, setecentos e vinte e três reais, e oito centavos).

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou extinta a execução, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Ora, verifica-se, com clareza, que
a planilha (lista) com os valores de cada servidor é parte indissociável do título executivo, a fim de conferir-lhe liquidez
.

Ocorre que
a parte exequente não juntou ao título a planilha/lista aludida
, pelo que não se tem como apurar a liquidez da obrigação assumido pelo executivo municipal.

No caso, os documentos que instruíram a execução são insuficientes para demonstrar que o título extrajudicial está a retratar uma obrigação líquida, em razão da inexistência de qualquer indicativo de valor base que possa servir para apuração da dívida executada.

(...)

Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de título executivo líquido, a presente execução é nula de pleno direito, razão pela qual
JULGO PROCEDENTE os embargos do executado, pelo que EXTINGO A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, o que faço na forma do art. 783 do CPC.”

Inconformada, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que os contracheques anexados aos autos tem a qualidade de título executivo com liquidez, servindo como base para a execução da dívida. Afirma que ainda que houve violação ao princípio do contraditório e ampla defesa por não haver sido oportunizada a juntada de planilha indispensável à execução. Relata que em diversos casos idênticos, o Douto Magistrado julgou pela procedência do pagamento, estando em conflito com o próprio entendimento. Requer a reforma integral da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o Município apelado requer o julgamento improvido do recurso, para manter a sentença em sua integralidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão controvertida em preliminar diz respeito à possibilidade de admitir-se a juntada posterior de documentos indispensáveis para o andamento da Ação de Execução.

Entendo que, de fato, os documentos juntados na ação executiva não constituem título com força executiva, porquanto ausentes os requisitos de certeza e liquidez.

Em casos cujo a petição inicial está incompleta ou desacompanhada de documentos indispensáveis ao seu ajuizamento, o juiz deve determinar que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 801.
Verificando que a petição inicial
está incompleta ou que
não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução
,
o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de indeferimento.

Entretanto, em análise aos autos, observa-se que tal oportunização não fora concedida à Exequente, não havendo qualquer intimação para que complementasse a documentação antes da extinção do feito.

Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes, salientando que a ausência de documento essencial à conclusão do processo não acarreta, desde logo, a extinção e declaração de nulidade do processo de execução. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO EXECUTIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1.
Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de contestação, quando se tratar de falta de documento indispensável à propositura da demanda
e quando a definição do polo ativo for de convalidação possível, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais. Precedentes. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1948327 SP 2021/0232147-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

Vasta é a jurisprudência pátria neste mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - EXISTÊNCIA - NECESSIDADE. A execução pressupõe a existência de um título que, por disposição legal, tenha força executiva, devendo estar amparado de certeza, liquidez e exigibilidade. v.v. APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO- ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO-
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO QUE ENDOSSE A LIQUIDEZ - NÃO OPORTUNIZAÇÃO DA PARTE DE EMENDA À INICIAL - A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que, sempre que possível, se deve oportunizar à parte a possibilidade de emendar a petição inicial que tenha sido apresentada com a ausência de documentos essenciais à sua propositura, deixando-se, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito para os casos em que não se atenda à determinação de regularizar a peça vestibular, na forma do art. 801 do CPC.
(TJ-MG - AC: 50750685820208130024, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 20/07/2023, Data de Publicação: 25/07/2023)

Deste modo, entendo que deve ser cassada a sentença recorrida, de modo que o feito executório retorne ao Douto Juízo para oportunização de emenda à inicial com a juntada dos documentos que demonstrem a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença,
para

determinar o retorno dos autos à instância de origem, oportunizando que a exequente corrija a documentação necessária, nos moldes do art. 801, do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023